Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-10.2023.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600023-10.2023.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/07/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600023-
10.2023.6.16.0074, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pela Comissão Executiva Municipal do Partido Democratas - DEM de
Peabiru/PR, referentes ao exercício financeiro de 2022, o que fez com fundamento no artigo 45, III,
"a", da Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de contas anual do Partido Democratas - DEM de
Peabiru/PR, referente ao exercício financeiro de 2022, realizada por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada intempestivamente pela agremiação
partidária, em atendimento ao disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/1995, e § 4º, art. 28, da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Os documentos juntados aos autos demonstram que, durante o
exercício financeiro de 2022, não houve a regular manutenção de conta bancária aberta pela
agremiação partidária requerente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS - PEABIRU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034068
17/09/2024
19:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.179

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600023-10.2023.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DEMOCRATAS - PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Na linha do entendimento firmado por este Regional, a
ausência de abertura e/ou manutenção da conta bancária
“Doações para Campanha” não se trata de mera
irregularidade formal. Em verdade, consiste em obrigação
expressamente prevista na Lei das Eleições e
regulamentada pela Res. TSE nº 23.604/2019, dessa
maneira sua ausência constitui irregularidade grave,
capaz de ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44034068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do partido
DEM - DEMOCRATAS de Peabiru/PR, em face da sentença que desaprovou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2022.

Acolhendo os pareceres técnico e ministerial, o juízo de origem desaprovou
as contas da agremiação, com fundamento nos arts. 45, III, “a”, da Res. TSE
23.604/2019, em virtude da ausência de manutenção da conta bancária denominada
“Doações para Campanha”.

Inconformada, a agremiação recorreu, aduzindo em suas razões que: a) a
prestação de contas dos órgãos municipais que não movimentaram recursos financeiros
pode ocorrer mediante a apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, conforme efetivado pelo partido; b) não há outras irregularidades, somente a
ausência de conta bancária; c) há demonstrativos de ausência de recebimento de
recursos públicos, não foram emitidos recibos e as instituições financeiras não
localizaram extratos bancários, ou seja, a agremiação não teve qualquer receita, nem
contraiu despesas no ano de 2022; d) afirma que a exigência de abertura de conta
bancária sem nenhum recurso arrecadado fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e) o diretório municipal não participou das eleições gerais de 2022,
merecendo, quando muito, apenas a aposição de ressalva nas contas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para aprovar as contas relativas ao
exercício financeiro de 2022 ou, subsidiariamente, a aprovação das contas com
ressalvas.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso “a ausência de abertura da conta bancária
específica ("doações") é irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas” (ID 43931532).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
partido DEM - DEMOCRATAS de Peabiru/PR, em face da decisão que desaprovou suas
contas relativas ao exercício financeiro de 2022.

A desaprovação está fundada na ausência de abertura e/ou manutenção da
conta bancária específica para “doações para campanha”, em violação expressa ao
determinado no art. 22 da Lei das Eleições e art. 6º da 6º da Resolução TSE nº
Num. 44034068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

23.604/2019, sendo inaplicáveis, em razão da natureza da irregularidade, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Acerca do item, o parecer técnico conclusivo assim destacou:

Após consulta ao Portal SPCA, via acesso ao Odin 3, módulo “Extrato
Bancário”, não foram localizados extratos bancários eletrônicos,
impossibilitando-se, assim, a efetiva constatação acerca de ausência de
movimentação bancária para o período em análise, referente a
agremiação partidária prestadora de contas.

Salienta-se que, em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que
alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42, passou a dispor que os órgãos
de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem obrigação de
realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar
movimentação financeira, nos termos do § 1º, art. 6º, da Resolução TSE nº
23.604/2019. Portanto, a partir do exercício financeiro de 2020, a obrigação
é de manter a conta bancária com a natureza de “Doação para Campanha”,
nos termos do § 2º, art. 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 22, Lei nº
9.504/1997),

Em sua defesa (ID 43921291), a agremiação apresentou justificativa:

não há que se falar em obrigatoriedade de abertura de conta bancária, tendo
em vista que não teria e não teve o que movimentar sendo que não houve
qualquer recebimento financeiro para tal objetivo, e mais, existem elementos
suficientes nos autos que demonstram que o partido não movimentou
recursos de qualquer natureza no exercício em análise, não trazendo
qualquer prejuízo.

Acolhendo o parecer conclusivo tocante ao reconhecimento da irregularidade
em questão, na sentença assim fundamentou-se:

Sendo o objetivo maior da norma a realização de fiscalização sobre a
arrecadação de recursos e dos gastos realizados pelos partidos, deve ser
respeitada em sua prestação a maior transparência possível.

Com base em tal premissa, em que pese as argumentações apresentadas
pela agremiação em sede de manifestação, entende este Juízo que a
ausência de abertura de conta bancária constitui vício grave, à medida que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação
financeira da agremiação partidária.

Ainda que assim não fosse, a ausência de abertura de conta bancária
constitui violação expressa à determinação legal contida no artigo 22 da Lei
das Eleições e artigo 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019, não sendo
aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em
exame.

Com efeito, a abertura e/ou manutenção de conta bancária denominada
“doações de campanha” constitui obrigação expressamente prevista na Res. TSE nº
23.604/2019, no § 2º do art. 6º, de seguinte teor:

Num. 44034068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de
acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:

(...)

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha",
constante do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação
e/ou movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no
art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.

A manutenção da conta bancária foi replicada pela Resolução de regência,
mas é imposição da legislação eleitoral “É obrigatório para o partido e para os candidatos
abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha”
(Lei 9.504/1997, art. 22).

Em seu recurso, a agremiação alega que o partido comprovou a ausência de
movimentação de recursos financeiros no ano de 2022 e que a regra de abertura de conta
bancária deve ser interpretada à luz da equidade em situações como a dos autos, para
afastar a desaprovação das contas:

“ (..) trata-se de exigência excessivamente rigorosa e injustificável, uma vez
que a finalidade que é comprovar a veracidade da declaração de ausência
de movimentação de recursos foi atingida exatamente pela inexistência das
referidas contas. Dessa forma, não há que se falar em obrigatoriedade de
abertura de conta bancária, tendo em vista que não teria e não teve o que
movimentar sendo que não houve qualquer recebimento financeiro para tal
objetivo, e mais, existem elementos suficientes nos autos que demonstram
que o partido não movimentou recursos de qualquer natureza no exercício
em análise, não trazendo qualquer prejuízo. “

Em que pese os argumentos da agremiação, na linha dos precedentes deste
Regional, a ausência de conta bancária específica configura irregularidade grave, ainda
que não haja movimentação financeira.

Destaca-se, que esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que, confirmando julgado deste Regional, entre outros motivos, não conheceu
do recurso em razão da Súmula TSE nº 30 “Não se conhece de recurso especial eleitoral
por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.” Citada decisão restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULAS Nº 28 e Nº 29/TSE. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/PR manteve sentença de desaprovação das contas da
Num. 44034068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

agremiação em face da ausência de abertura de conta bancária
específica doações para campanha, consignado que o vício apurado
afetou de modo grave a lisura das contas, razão pela qual afastou a
aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Rediscutir tais conclusões a fim de considerar a irregularidade meramente
formal e aprovar as contas, mesmo com ressalvas, demandaria reexame do
acervo fático-probatório, providência incabível em recurso especial, por força
da Súmula nº 24/TSE.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, a não "abertura da conta
bancária específica para a movimentação das doações de campanha
evidencia a desorganização contábil da agremiação e caracteriza
irregularidade grave a comprometer a confiabilidade das contas" (PC
nº 0601218-78, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 11.5.2023).

4. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula nº 30/TSE.

5. A divergência jurisprudencial exige a realização do cotejo analítico e a
demonstração da ocorrência de similitude fática entre as teses confrontadas,
requisito que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas. Incidência
da Súmula nº 28/TSE.

6. A indicação de julgado do próprio tribunal regional não serve à
comprovação de dissenso pretoriano, segundo a Súmula nº 29/TSE.7.
Agravo interno ao qual se nega provimento.

(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060003488, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024. Destacou-se.)

No mesmo sentido, colacionam-se julgados desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA".
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA CONTAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, trata-se de providência obrigatória a abertura de conta
bancária específica "Doações para Campanha" por parte dos partidos, ainda
que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. Assim sendo, a não abertura de conta bancária específica, e, por
conseguinte, a ausência de apresentação dos respectivos extratos
bancários, ainda que não tenha havido movimentação financeira, consiste
irregularidade de natureza grave, que, por si só, já enseja a desaprovação
das contas, ante a impossibilidade do exercício da atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.
Num. 44034068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060001595, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024.)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
os partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060003460, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2024.)

Dessa maneira, observa-se que a ausência de abertura de conta bancária
pela agremiação é vício de natureza grave, capaz de ensejar, por si só, a desaprovação
das contas do exercício financeiro.

Por esses fundamentos, o voto é pelo desprovimento do recurso, impondo-se
a manutenção integral da sentença de desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44034068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600023-
10.2023.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: DEMOCRATAS - PEABIRU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR52822, DOUGLAS RENATO
BRZEZINSKI - PR22650 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 19:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719190457300000042987054
Número do documento: 24091719190457300000042987054
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:45:27